Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700950-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA RURAL COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGROPECUARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MARELZINHA COELHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Ao recorrente foi conferido o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo, em virtude do indeferimento da gratuidade de justiça. A parte manteve-se inerte, pelo que foi decretada a deserção e o recurso não foi conhecido. Agora, postula a reconsideração da decisão, requerendo novo prazo para recolher o preparo. A reabertura de prazo para a prática de atos processuais demanda a inequívoca demonstração de que a parte ficou impossibilitada de fazê-lo oportunamente (art. 223, CPC), o que no processo não restou evidenciado. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração formulado em ID 28287294. (e) Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito